Tribunal: TJSP
Processo: 2028815-41.2021.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Cautelar inominada criminal – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu impropriamente réu.
Medida utilizada como sucedâneo de mandado de segurança após a edição da Súmula 604 do STJ – Impossibilidade – Indeferimento.
Medida de segurança – Tratamento ambulatorial recomendado – Matéria a ser discutida no âmbito de apelação já

Ementa:
Cautelar inominada criminal – Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu impropriamente réu.
Medida utilizada como sucedâneo de mandado de segurança após a edição da Súmula 604 do STJ – Impossibilidade – Indeferimento.
Medida de segurança – Tratamento ambulatorial recomendado – Matéria a ser discutida no âmbito de apelação já interposta.